Tribunal: STF
Processo: HC 270315
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Stefer Renan de Souza contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 1.051.244/SP (doc. 5, pp. 39-50).
 
Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado, como incurso no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006, a “[...] 05 anos e 10 meses de reclusão, e em 583 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário-mínimo vigente à época dos fatos, [...], bem como para fixar o regime inicial fechado [...]” (doc. 3, p. 64).

 
Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:
 
[...] torna-se evidente a violação ao § 2º do artigo 240, do Código de Processo Penal, de modo que as buscas devem ser consideradas ilícitas, e todas as provas obtidas por meio das mesmas consideradas ilegais e imprestáveis para a condenação. Deste modo, a certidão de trânsito em julgado deve ser cancelada e determinado que o juízo “a quo” assine o prazo recurso para a interposição do Recurso, pois em razão da condenação, o Autor desejava sim recorrer, ou, caso outro seja entendimento de Vossas Excelências, todas as provas (entorpecente) devem ser consideradas ilícitas e a fundamentação da r. sentença ser declarada inapta para a condenação, de modo que o Autor seja absolvido com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (doc. 1, pp. 15-16).
 
E, ao final, requer:
 
[...] seja concedida ordem liminar, para suspender os efeitos da condenado, e, ao final que seja concedida ordem definitiva, para que a certidão de trânsito em julgado seja cancelada e determinado que o juízo “a quo” assine o prazo recurso para a interposição do Recurso, pois em razão da condenação, o Paciente desejava sim recorrer, ou, caso outro seja entendimento de Vossas Excelências, que seja concedida ordem para que sejam todas as provas (entorpecente) consideradas ilícitas e a fundamentação da r. sentença ser declarada inapta para a condenação, de modo que o Autor seja absolvido com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; Por fim, sendo constatada qualquer outra ilegalidade, pugna pela concessão de ordem de ofício para fazer cessar a mesma. (doc. 1, p. 16).
 
É o relatório necessário. Decido. 
 
Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:
 
Ementa DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO. ILICITUDE DE PROVAS. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se pleiteava a nulidade do trânsito em julgado da sentença condenatória por ausência de termo formal de renúncia e de adequada cientificação pessoal do condenado, além de alegação de ilicitude das provas obtidas por abordagem e busca pessoal sem justa causa. 2. O agravante foi condenado por tráfico de drogas, com base em flagrante ocorrido durante patrulhamento policial em local conhecido pela prática de tráfico de entorpecentes, onde foi abordado após comportamento suspeito e evasivo, sendo encontrados entorpecentes e dinheiro em sua posse. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de termo formal de renúncia e de adequada cientificação pessoal do condenado sobre o trânsito em julgado da sentença gera nulidade; e (ii) saber se as provas obtidas por abordagem e busca pessoal sem justa causa são ilícitas e, consequentemente, se há insuficiência probatória para a condenação. III. Razões de decidir 4. A ausência de termo formal de renúncia não gera nulidade, pois o réu e seu defensor estavam presentes na audiência e manifestaram expressamente a desistência de interposição de recurso, conforme registrado em ata dotada de fé pública, sendo prescindível a formalização de termo assinado. 5. Ademais, a alegação de nulidade do trânsito em julgado foi suscitada apenas em sede de revisão criminal, mais de nove anos após a sentença condenatória, configurando preclusão temporal da matéria. 6. A abordagem policial foi considerada válida, pois foi motivada por fundada suspeita de ocorrência de crime, em situação de flagrante delito, durante patrulhamento em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, além do comportamento evasivo do agravante. 7. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova instância de julgamento para reexame de fatos e provas, sendo necessário demonstrar erro judiciário ou nulidade insanável, o que não foi comprovado nos autos. 8. A jurisprudência consolidada desta Corte estabelece que mesmo as nulidades absolutas exigem demonstração concreta de prejuízo e estão sujeitas à preclusão. IV. Dispositivo e tese 9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. A ausência de termo formal de renúncia não gera nulidade do trânsito em julgado quando o réu e seu defensor manifestam expressamente a desistência de interposição de recurso em audiência, conforme registrado em ata dotada de fé pública. 2. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova instância de julgamento para reexame de fatos e provas, sendo necessário demonstrar erro judiciário ou nulidade insanável. 3. Mesmo as nulidades absolutas exigem demonstração concreta de prejuízo e estão sujeitas à preclusão. 4. A abordagem policial é válida quando motivada por fundada suspeita de ocorrência de crime em situação de flagrante delito. (doc. 5, p. 39 – grifei).
 
Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte admite, por outro lado, a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Paciente “[...] condenado em primeiro grau à pena de 2 anos e 1 mês e 15 dias de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime tipificado no art. 334, caput, e § 1º, II, III e IV, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos”. II. Questão em discussão 2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena-base. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Esta Suprema Corte também admite a superação desse óbice nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia. No caso, entretanto, essas circunstâncias não estão presentes. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 257.138 AgR/PR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/7/2025 – grifei).
 
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “[o] writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal” (HC 233.287 AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/11/2023). II – Agravo ao qual se nega provimento. (HC 236.278 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 31 de março de 2026.
 
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator